Tribunal: TJPA
Processo: 0819168-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819168-17.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN WILLIAM MANITO AIRES, EDILSON LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0819168-17.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Edilson Lima da Silva e Jhonatan William Manito Aires

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de Absolvição. Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. No presente caso, os ora recorrentes foram presos em flagrante e, de pronto, reconhecidos pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência a fundamentar a requerida absolvição. Condenação mantida.

3)
Impugnação à dosimetria da pena do réu Edilson.
Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento de atenuante genérica da confissão. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26/02/2024 e 04/03/2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),
05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDILSON LIMA DA SILVA
e
JHONATAN WILLIAM MANITO AIRES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo n° 0819168-17.2021.8.14.0401, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP, fixando a pena final deles em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato e 05 anos e 03 meses de reclusão e 17 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, respectivamente, a serem cumpridos no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 10654801 – Pág. 1/10), os recorrentes entendem que as provas colacionadas aos autos não são suficientes a fundamentar suas condenações, notadamente porque a vítima não reconheceu os acusados.

Sustentam ilegitimidade na instrução probatória, eis que o reconhecimento dos réus não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Sendo assim, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecida suas absolvições, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, quanto a dosimetria do réu Edilson, requerem a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11380303 – Pág. 1/10), Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
para manifestação, por três vezes (Num. 12498101 – Pág. 1, Num. 13322533 – Pág. 1 e Num. 15842516 – Pág. 1), no entanto, o
Parquet
deixou de emitir parecer nos autos (Num. 16490159 – Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre observar, inicialmente, que os autos foram distribuídos a este relator no dia 13/10/2022, tendo sido remetidos ao Ministério Público para parecer no dia 31/01/2023
(Num. 12498101 – Pág. 1) e, diante da ausência de manifestação houve reiteração da ordem nos dias 24/03/2023 (Num. 13322533 – Pág. 1) e, ainda, no dia 30/08/2023 (Num. 15842516 – Pág. 1).

Todavia, a Procuradoria de Justiça
não emitiu o parecer, tampouco apresentou qualquer manifestação nos autos, conforme extrai-se da certidão de Id. Num.
16490159 – Pág. 1.

Veja-se, portanto, que o
Parquet
foi devidamente intimado, por três vezes, a apresentar manifestação, nos termos do art. 133, XVII, c/c o art. 293, parágrafo único, ambos do RITJPA, no entanto, apesar de devidamente intimado, este permaneceu inerte, retornando os autos conclusos sem o devido parecer ministerial.

Apesar disso, importa ressaltar que
o que ocasiona nulidade processual é a falta de intimação do Ministério Público nos processos em que sua participação é obrigatória, e não a ausência de parecer, uma vez que lhe foi devidamente dado vistas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET - IMPERTINÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Órgão Ministerial, seja porque o Parquet teve a oportunidade de opinar previamente
, seja porque ausente qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2. Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10231170289095002 Ribeirão das Neves, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, tendo em consideração o princípio da economia processual, passo ao julgamento da presente Apelação Criminal.

Insurgem-se os recorrentes acerca da condenação que lhes foi imputada, argumentando que os autos evidenciam insuficiência probatória de autoria e materialidade delitiva, especialmente pela ausência de reconhecimento válido, nos termos do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

In casu
, a vítima esclareceu em juízo que após a realização do assalto os agentes fugiram, no entanto, uma viatura da polícia percebeu o ato e foram atras deles, alcançando-os (Num. 10654765 – Pág. 1 – 00:02:18).

Veja-se, portanto, que
os réus foram presos em flagrante próprio
, tendo a empreitada delitiva sido freada pela interceptação dos policiais. Note-se que os policiais afirmaram em juízo que a vítima reconheceu os apelantes no momento em que foram apreendidos (Num. 10654766 – Pág. 1 – 00:02:15).

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima, presos em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP
.

Denoto que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos.

Com efeito, observa-se que
a subtração do bem da vítima restou suficientemente comprovada nos autos
,

o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10654701 – Pág. 1)

e dos
depoimentos, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão dos recorrentes, os quais afirmaram que os acusados foram encontrados com a motocicleta da vítima (PM Pedro – Num. 10654766 – Pág. 1 – 00:02:15 e PM Rafael – Num. 10654788 – Pág. 1 – 00:03:58).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão dos denunciados, esclareceram em audiência, que os réus foram encontrados com o pertence da vítima, tendo-os conduzido à delegacia.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que as pessoas que foram presas pela polícia naquela ocasião, eram os mesmos que tinham lhe abordado e subtraído sua moto (Num. 10654765 – Pág. 1 – 00:04:01).

Ora, se a vítima confirma
que os cidadãos que foram levados à delegacia naquela ocasião eram os sujeitos que lhe assaltaram e, considerando que os recorrentes foram os sujeitos flagranciados, não há como se ter outra conclusão, a não ser que o

flagrante dos recorrentes foi confirmado na fase processual pela vítima.

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
os apelantes, com emprego de grave ameaça, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Subsidiariamente, impugna a defesa a
dosimetria realizada quanto ao réu Edilson
,
requerendo que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em seu favor.

Analisando o teor da sentença de Id. Num. 10654800 – Pág. 1/8, observa-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena do recorrente Edilson Lima da Silva, entendeu pela existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), no entanto, deixou de reduzir a pena em razão dela já se encontrar no mínimo legal.

Pois bem.

Não obstante a defesa entenda que a decisão do magistrado não se mostrou acertada, evidencio que
a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 231 do STJ
:
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, também é pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado
, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que os apelantes não trouxeram novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...)

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor dos réus
, entendo que o cálculo das penas feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, notadamente, em atenção a proibição da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2024